Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA em face da sentença (ID 36348202) que, nos autos do mandado de segurança preventivo, impetrado em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, apenas em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022). Destaque-se que o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos “de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (Suspensão de Segurança Cível no. 0706978-14.2022.8.07.0000). Em decisão de ID 36909447 determinei o sobrestamento do processo até decisão (liminar ou definitiva) do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066 e 7.070 ou novo pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da questão. Em ID 37885341, a apelada/impetrante junta depósitos judiciais referentes ao pagamento do ICMS DIFAL relativos aos meses de abril, maio e junho de 2022 (ID 36832744/ 36832746 e 37885342) e apresenta pedido incidental de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional. É o breve relatório. Decido. Conforme já relatado, a impetrante/apelante apresenta pedido incidental visando a suspensão do crédito tributário até que seja decidida a questão relacionada ao ICMS/DIFAL pelo Supremo Tribunal Federal. Embora o depósito do montante integral do crédito tributário seja causa de suspensão do crédito tributário e direito subjetivo do contribuinte, conforme previsão do artigo 151, II do Código Tributário Nacional, não merece acolhimento o pedido realizado incidentalmente neste recurso de apelação em mandado de segurança. Isso porque, referido pedido incidental não se encontra dentro dos limites objetivos do mandamus, já delimitado pelo impetrante em sua petição inicial, tanto no pedido, quanto na causa de pedir. Conforme mencionado, no presente feito, o impetrante sustentou, em sua inicial, como causa de pedir a alegação de que não foram observados os princípios da anterioridade nonagesimal ou de exercício, com relação à Lei Complementar 190/2022 e pediu a não incidência do ICMS/DIFAL por todo o ano-calendário de 2022, nas operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS da forma como está previsto no Convênio CONFAZ n. 236/2022, (ID 36348180). Por sua vez, o requerimento incidental de suspensão do crédito tributário pelo depósito integral do montante devido (artigo 151, II do CTN) é distinto da causa de pedir sustentada na inicial, que não pode ser alterada após o saneamento do feito e sem o consentimento do réu (artigo 329 do Código de Processo Civil). De outra banda, a jurisprudência tem entendido que tal pedido pode ser realizado em ação cautelar ou ordinária específica (REsp 196.235/RJ), que poderá ser promovida pela parte, perante a instância a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido incidental, em face da impossibilidade de alteração da causa de pedir do mandado de segurança, em sede recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem à suspensão já determinada em ID 36909447 . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora